Tribunal: TCU
Processo: 010.889/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso firmado para execução de ações de reestabelecimento de serviços essenciais no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Roberto Agenor Scholze, prefeito de Mafra/SC, Raul Ivan Ferrari, secretário do Conselho Municipal de Defesa Civil, Ângela Kvitschal, secretária municipal de Governo e Cidadania, Carlos Augusto de Oliveira, secretário municipal Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Obras e Serviços Público, Jonny Eduardo Teixeira Lopez e Jerri Adriano Neppel, sócios administradores da empresa ESA JJ Construção Ltda. EPP, em razão de irregularidades na execução dos recursos atinentes ao Termo de Compromisso 158/2014 (Siafi 680192), celebrado com o então Ministério da Integração Nacional, para execução de ações de restabelecimento de serviços essenciais no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Roberto Agenor Scholze (XXX.399.299-XX), prefeito de Mafra/SC; Jerri Adriano Neppel (XXX.909.849-XX) e Jonny Eduardo Teixeira Lopez (XXX.169.030-XX), sócios administradores-da empresa ESA JJ Construção Ltda. EPP; Raul Ivan Ferrari (XXX.148.709-XX), secretário do Conselho Municipal de Defesa Civil; Ângela Kwitschal (XXX.241.239-XX), secretária municipal de Governo e Cidadania; e Carlos Augusto de Oliveira (XXX.980.939-XX), secretário municipal Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Obras e Serviços Público, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatida a quantia indicada: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) CRÉDITO/DÉBITO 1/12/2014 87.440,00 D 5/12/2014 84.380,00 D 11/12/2014 93.600,00 D 27/3/2015 4.814,02 C 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Roberto Agenor Scholze (XXX.399.299-XX), Jerri Adriano Neppel (XXX.909.849-XX), Jonny Eduardo Teixeira Lopez (XXX.169.030-XX), Raul Ivan Ferrari (XXX.148.709-XX), Ângela Kwitschal (XXX.241.239-XX) e Carlos Augusto de Oliveira (XXX.980.939-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Roberto Agenor Scholze (XXX.399.299-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Roberto Agenor Scholze (XXX.399.299-XX), Raul Ivan Ferrari (XXX.148.709-XX), Ângela Kwitschal (XXX.241.239-XX) e Carlos Augusto de Oliveira (XXX.980.939-XX; 9.8. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo período de três anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública; e 9.9. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.